Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700939-72.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS PEREIRA DA SILVA APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida pela Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. O apelado requer a expedição de alvará referente à parcela incontroversa dos honorários sucumbenciais (id 29939883). Ocorre que este tema não tem pertinência com esta instância recursal. Além disso, verifica-se da guia de depósito (id 29939884) que os valores foram depositados em conta vinculada ao Juízo da Primeira Instância, não estando à disposição desta Segunda Turma Cível. Assim, indefiro o requerimento, sem prejuízo de sua análise pelo Juízo competente. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator